Tribunal: TJSP
Processo: 3001202-56.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – Revisional de contrato bancário – Sentença de parcial procedência determinando a devolução ao autor dos valores correspondentes às tarifas de cadastro e de registro de contrato, bem como estipulando o recálculo da obrigação com fulcro em juros nominais mensais, de modo a desconsiderar o Custo Efetivo Total (CET) – Recurso de ambas as partes – Autor que alega, preliminarmente, a

Ementa:

APELAÇÃO – Revisional de contrato bancário – Sentença de parcial procedência determinando a devolução ao autor dos valores correspondentes às tarifas de cadastro e de registro de contrato, bem como estipulando o recálculo da obrigação com fulcro em juros nominais mensais, de modo a desconsiderar o Custo Efetivo Total (CET) – Recurso de ambas as partes – Autor que alega, preliminarmente, a nulidade da sentença devido ao cerceamento de defesa. No mérito, aduz a ilegalidade da capitalização de juros e a inconstitucionalidade da Medida Provisória n. 2.170-36/2001 – Recurso do réu que se bate pela licitude do CET e das tarifas de cadastro e registro de contrato.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – Afastamento – Prescindibilidade da prova pericial - A análise do documento amealhado, à luz da legislação e da jurisprudência consolidada, é suficiente para o deslinde da causa – Recurso do autor desprovido.
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – Recurso Repetitivo do E. STJ - Permitida a capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada – RESP 973.827/RS - Suficiência, para tanto, da previsão na cédula da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nela estipulada - Súmulas 539 e 541 do STJ – Título emitido posteriormente a 31.3.2000 – Constitucionalidade do Art. 5o da MP 2.170/36-2001 reconhecida - Prevista, expressamente, a capitalização – Recurso do autor desprovido.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Instituições financeiras que não se submetem aos limites do Decreto 22.626/33 – Súmula Vinculante n. 7 e Súmulas 596 e 648 do STF - Prévia informação ao consumidor – Orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" – RESP 1.061.530/RS – Financiamento de veículo – Previsão contratual - Possibilidade da cobrança pelo Custo Efetivo Total – O Custo Efetivo Total, embora integrado pela taxa de juros remuneratórios, com ela não se confunde, pois abarca, juntamente com a remuneração do capital, tarifas, imposto e demais despesas que circundam o empréstimo - Informação prévia ao consumidor - Abusividade não caracterizada – Sentença reformada nesse tópico – Recurso do réu provido.
TARIFA DE CADASTRO – "Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30.04.2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira" – Súmula 566 do STJ – Contrato posterior ao advento da citada resolução – Inexistência de prova quanto à relacionamento prévio entre as partes - Encargo mantido – Sentença reformada nesse aspecto - Recurso do réu provido.
TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO– Possibilidade de sua cobrança quando constatada a prestação dos serviços e a sua não onerosidade excessiva – Tese sedimentada no julgamento do Resp. n. 1.578.553/SP – Autor que trouxe documentação demonstrando o fato gerador da respectiva despesa – Encargo mantido – Recurso do réu provido.
CONCLUSÃO: AFASTADA A PRELIMINAR, RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E PROVIDO O RECURSO DO RÉU.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000140009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
3001202-56.2013.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
ANTONIO RODRIGUES VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastada a preliminar, negaram
conhecimento ao recurso do autor e deram provimento ao recurso do réu. V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3001202-56.2013.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação Cível no 3001202-56.2013.8.26.0114
Apelante/Apelado: ANTONIO RODRIGUES VIEIRA
Apelado/Apelante: Banco Itaucard S/A
Comarca: Campinas
Voto n. 3472
APELAÇÃO Revisional de contrato bancário Sentença
de parcial procedência determinando a devolução ao autor
dos valores correspondentes às tarifas de cadastro e de
registro de contrato, bem como estipulando o recálculo da
obrigação com fulcro em juros nominais mensais, de modo
a desconsiderar o Custo Efetivo Total (CET) Recurso de
ambas as partes Autor que alega, preliminarmente, a
nulidade da sentença devido ao cerceamento de defesa. No
mérito, aduz a ilegalidade da capitalização de juros e a
inconstitucionalidade
da
Medida
Provisória
n.
2.170-36/2001 Recurso do réu que se bate pela licitude do
CET e das tarifas de cadastro e registro de contrato.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Afastamento Prescindibilidade da prova pericial - A
análise do documento amealhado, à luz da legislação e da
jurisprudência consolidada, é suficiente para o deslinde da
causa Recurso do autor desprovido.
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS Recurso Repetitivo do
E. STJ - Permitida a capitalização dos juros remuneratórios
com periodicidade inferior a um ano nos contratos
celebrados posteriormente a 31.3.2000, data da publicação
da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada
RESP 973.827/RS - Suficiência, para tanto, da previsão na
cédula da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa
de juros mensal nela estipulada - Súmulas 539 e 541 do
STJ
Título emitido posteriormente a 31.3.2000

Constitucionalidade do Art. 5o da MP 2.170/36-2001
reconhecida - Prevista, expressamente, a capitalização
Recurso do autor desprovido.
JUROS REMUNERATÓRIOS Instituições financeiras
que não se submetem aos limites do Decreto 22.626/33
Súmula Vinculante n. 7 e Súmulas 596 e 648 do STF -
Prévia informação ao consumidor Orientação firmada
pelo STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos"
RESP 1.061.530/RS Financiamento de veículo Previsão
contratual - Possibilidade da cobrança pelo Custo Efetivo
Total O Custo Efetivo Total, embora integrado pela taxa
de juros remuneratórios, com ela não se confunde, pois
abarca, juntamente com a remuneração do capital, tarifas,
imposto e demais despesas que circundam o empréstimo -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3001202-56.2013.8.26.0114 -Voto no
3
Informação prévia ao consumidor - Abusividade não
caracterizada Sentença reformada nesse tópico Recurso
do réu provido.
TARIFA DE CADASTRO
“Nos contratos bancários
posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n.
3.518/2007, em 30.04.2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e
a instituição financeira” Súmula 566 do STJ Contrato
posterior ao advento da citada resolução Inexistência de
prova quanto à relacionamento prévio entre as partes -
Encargo mantido Sentença reformada nesse aspecto -
Recurso do réu provido.
TARIFAS
DE
REGISTRO
DE
CONTRATO
Possibilidade de sua cobrança quando constatada a
prestação dos serviços e a sua não onerosidade excessiva
Tese sedimentada no julgamento do Resp. n. 1.578.553/SP
Autor que trouxe documentação demonstrando o fato
gerador da respectiva despesa Encargo mantido Recurso
do réu provido.
CONCLUSÃO:
AFASTADA
A
PRELIMINAR,
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E PROVIDO O
RECURSO DO RÉU.
Cuidam os autos de ação revisional ajuizada por ANTONIO
RODRIGUES VIEIRA contra BANCO ITAUCARD S/A, alegando que o contrato de
financiamento de veículo automotor firmado entre as partes se encontra eivado de
abusividades.
Sobreveio r. sentença que julgou parcialmente procedentes os
pedidos deduzidos na inicial e determinou a devolução, ao autor, dos valores
correspondentes à tarifa de cadastro e à tarifa de registro de contrato. Impôs,
ainda, o recálculo do contrato aplicando-se a taxa de juros remuneratórios de
1,98% ao mês. Ante a sucumbência parcial do banco, atribuiu a ele o pagamento
das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios,
arbitrados em R$ 1.500,00.
Irresignado, recorre o autor, alegando: (a) a nulidade da r.
sentença por cerceamento de defesa; (b) a ilegalidade da capitalização de juros
remuneratórios em periodicidade inferior a um ano; (c) a inconstitucionalidade da
Medida Provisória 2.170-36/2001.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3001202-56.2013.8.26.0114 -Voto no
4
Também
insatisfeito
apela
o
banco
pugnando
pelo
reconhecimento da: (a) legalidade da aplicação dos juros pelo seu custo efetivo
total; (b) possibilidade da cobrança de tarifa de cadastro e (c) licitude da cobrança
de tarifa de registro de contrato.
Contrarrazões ao recurso do banco às fls. 193/198.
É o relatório.
Enfrenta-se, primeiro, o recurso do autor.
I RECURSO DO AUTOR
INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA
De pronto, conclui-se pela desnecessidade de dilação probatória,
pois o mérito é solucionado de tal sorte que a perícia contábil, se eventualmente
produzida, não poderia alterar o seu desfecho.
Não se pode igualmente perder de vista que ao juiz, na qualidade
de destinatário das provas, é dado apreciar o pedido formulado com base em
provas que entender suficientes para a formação de seu convencimento, motivo
pelo qual, ao constatar a inutilidade de diligências requeridas pelas partes, deve
indeferi-las, evitando, assim, que atos meramente protelatórios acabem
retardando a entrega da tutela jurisdicional.
Acerca do tema, entende o Superior Tribunal de Justiça que “não
consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de
determinada prova, na hipótese do magistrado, destinatário desta, a considerar
despicienda para o deslinde da controvérsia sendo que, ademais, o entendimento
esposado pelo Tribunal de origem baseou-se na análise do conjunto probatório
carreado aos autos” (STJ, Resp. n. 1.037.819/MT, Terceira Turma, Rel. Min.
Massami Uyeda, julgado em 23.02.10).
Endossando tal pensamento, segue julgado desta Egrégia Corte:
"Para que se tenha caracterizado o cerceamento de
defesa em decorrência da ausência de dilação
probatória, faz-se necessário que, confrontadas as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3001202-56.2013.8.26.0114 -Voto no
5
provas que foram requeridas com os demais
elementos de convicção carreados ao processo, elas
não
só
apresentem
capacidade
potencial
de
demonstrar o fato alegado, como também se
mostrem indispensáveis à solução da controvérsia,
sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da
lide. A par disso, cumpre ainda salientar que o juiz, ao
apreciar a validade de um negócio jurídico, não fica,
em princípio, sujeito a este ou àquele tipo de prova"
(TJSP, Apel. n. 990.10.076540-0, Rel. Des. Itamar
Gaino, 21a Câmara de Direito Privado, j. 09.02.2011).
Isso posto, tem-se por despicienda a produção de perícia
contábil, pois a análise do documento amealhado (fls. 26/30), à luz da legislação e
da jurisprudência consolidada, é suficiente para o deslinde da causa, evitando a
morosidade e o dispêndio inerentes à prova técnica.
Feitas tais considerações, vai-se ao mérito.
MÉRITO
DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS
Após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (reeditada
como Medida Provisória n. 2.170-36/2001), ou seja, 31 de março de 2000, emergiu
o entendimento majoritário no Superior Tribunal de Justiça, em sede de exame
repetitivo, de que é permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior a
um ano em contratos celebrados posteriormente àquela data (31.03.2000), desde
que expressamente pactuada (REsp n. 973.827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão, Relatora p/acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em
27.06.2012, publicado no DJe de 24.09.2012).
A questão está pacificada com a edição da Súmula n. 539 do STJ:
“É
permitida
a
capitalização
de
juros
com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados
com instituições integrantes do Sistema Financeiro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3001202-56.2013.8.26.0114 -Voto no
6
Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00,
reeditada
como
MP
2.170-36/01),
desde
que
expressamente pactuada.”.
Aliás, a constitucionalidade da MP n. 2.170-36/2001, em reedição
daquela de n. 1.963-17/2000, que permite a capitalização mensal dos juros, vem
sendo discutida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, na ADIN n. 2.316-1,
após voto do então Relator, Ministro Sydney Sanches, propondo a suspensão da
eficácia do artigo 5o, caput e parágrafo único.
No entanto, no Recurso Extraordinário n. 592.377, em que foi
atribuída repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, em 04.02.2015, declarou,
por maioria, constitucional o artigo 5o, caput, da sobredita Medida Provisória,
vencido o relator, Ministro Marco Aurélio, com acórdão redigido pelo Ministro
Teori Zavascki.
Adotados esses posicionamentos jurisprudenciais, a capitalização
mensal apurada não mais poderá ser excluída quando o contrato celebrado for
posterior a 31.03.2000 e houver previsão nesse sentido.
Vale dizer, a análise da legalidade da capitalização mensal dos
juros comporta dois momentos legislativos: antes e após a publicação da
mencionada MP n. 1.963-17, isto é, 31.03.2000.
Celebrados os contratos bancários antes dessa data, a eficácia das
estipulações acerca desse tema submete-se à regra do artigo 4o do Decreto n.
22.626/33, conforme a Súmula n. 121 do Supremo Tribunal Federal.
Se celebrados depois, adota-se o entendimento consolidado pela
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp 973.827/RS, julgado sob o
rito do artigo 543-C do CPC/1973 (artigo 1036 do CPC), em sessão realizada no dia
27.06.2012, com voto vencedor da Ministra Maria Isabel Gallotti e refletido na
Súmula n. 539 da indigitada Corte, no qual se firmou a tese de que é admitida
capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade inferior a anual, desde
que expressamente avençada.
Afora isso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3001202-56.2013.8.26.0114 -Voto no
7
citado REsp 973.827/RS, também consagrou o entendimento de que a previsão
contratual de taxa efetiva anual superior ao duodécuplo da mensal supre a
necessidade de cláusula expressa autorizando a capitalização dos juros, não se
constituindo tal prática em violação do dever de informação ao consumidor, pois
basta um simples cálculo aritmético para este perceber a incidência da
capitalização:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A
capitalização
de
juros
vedada
pelo
Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um
ano
e
permitida
pela
Medida
Provisória
2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada,
tem por pressuposto a circunstância de os juros
devidos e já vencidos serem, periodicamente,
incorporados ao valor principal. Os juros não pagos
são incorporados ao capital e sobre eles passam a
incidir novos juros. (...) 3. Teses para os efeitos do art.
543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como
MP
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente
pactuada."
-
"A
capitalização
dos
juros
em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de
forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada"(...). 6.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3001202-56.2013.8.26.0114 -Voto no
8
Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, provido.” (TJSP, REsp. 973827/RS, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria
Isabel Gallotti, j. 08.08.2012).
Tal orientação encontra-se igualmente pacificada com a edição da
recente Súmula n. 541 do STJ:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada.”
Ora, a avença em testilha foi celebrada em 06/05/2011, isto é,
após a edição da MP n. 1963-17/2000, conforme documentação de fls. 26/30.
No instrumento respectivo observa-se a contratação de taxa de
juros anual de 26,52% (fl. 26), que prevalece sobre o duodécuplo do respectivo
referencial mensal de 1,98%, legitimando a capitalização.
Além do mais, consta expressamente que a periodicidade de
capitalização será mensal.
Infere-se, então, que a instituição financeira está autorizada a
praticar juros de forma capitalizada, uma vez que se cumpriu o quanto estipulado
no artigo 6o, III, do CDC, mediante previsão contratual expressa nesse sentido.
Desprovida a pretensão recursal do autor, passa-se à análise do
recurso do banco.
II - RECURSO DO RÉU
DA LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DA POSSIBILIDADE DE
COBRANÇA PELO CUSTO EFETIVO TOTAL
O Decreto 22.626/33, mais conhecido como Lei de Usura, não se
aplica às instituições bancárias quanto às taxas de juros remuneratórios, de acordo
com a Súmula n. 596 do Supremo Tribunal Federal, editada à luz da interpretação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3001202-56.2013.8.26.0114 -Voto no
9
do seu artigo 1o, caput. Ademais, o artigo 192, § 3o, da Constituição Federal,
quando em vigor (ele foi revogado pela Emenda Constitucional 40/2003), não era
autoaplicável, mas de eficácia limitada, conforme entendimento da Excelsa Corte
(Súmula n. 648). Anote-se que o sistema financeiro é regulado por normas de
caráter especial, que prevalecem sobre as de natureza ordinária, adotadas apenas
de forma subsidiária.
Nesse sentido, a Súmula Vinculante n. 7, editada pelo Supremo
Tribunal Federal em 19/06/2008, além daquela de n. 382 do Superior Tribunal de
Justiça.
A questão foi submetida ao rito do artigo 543-C do CPC/1973, no
julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, com voto condutor da Ministra
Nancy Andrighi, em sessão realizada no dia 22/10/2008, no qual ficou sedimentada
a seguinte orientação:
“ORIENTAÇÃO 1
a) As instituições Financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei
de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art.
591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique
cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do
julgamento em concreto.”
Dessa forma, a dinâmica do mercado financeiro, flutuando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3001202-56.2013.8.26.0114 -Voto no
10
segundo a oferta e procura de crédito, não permite que haja o 'engessamento' das
taxas praticadas na fase de 'normalidade', para limitá-las à média ou em 12% ao
ano, exceto se totalmente fora do padrão tolerável, o que não condiz com a
realidade estampada nos autos, em que os juros foram estipulados em 1,98% ao
mês e 26,52% ao ano.
Consigna-se, outrossim, que o custo efetivo total, embora
integrado pela taxa de juros remuneratórios, com ela não se confunde, pois
abarca, juntamente com a remuneração do capital, tarifas, imposto e demais
despesas que circundam o empréstimo.
Cite-se, por oportuno, o parágrafo 2o, do artigo 1o, da Resolução
n. 3.517 do Banco Central, que descreve o fluxo de composição desse dado:
“§ 2o O CET deve ser calculado considerando os fluxos
referentes às liberações e aos pagamentos previstos,
incluindo taxa de juros a ser pactuada no contrato,
tributos, tarifas, seguros e outras despesas cobradas
do cliente, mesmo que relativas ao pagamento de
serviços de terceiros contratados pela instituição,
inclusive quando essas despesas forem objeto de
financiamento” sem ênfase no original.
Portanto, sob o aspecto da taxa de juros deve prevalecer o que
foi livremente pactuado entre as partes, sendo lícito o cálculo pelo Custo Efetivo
Total (CET).
DA TARIFA DE CADASTRO
O Tribunal da Cidadania editou a Súmula n. 566, cujo
enunciado dispõe que: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência
da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30.04.2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
Na hipótese “sub judice”, observa-se que a documentação
de fls. 25 estabelece a cobrança da tarifa de cadastro, não havendo, por
conseguinte, que se cogitar de desconhecimento quanto à sua incidência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3001202-56.2013.8.26.0114 -Voto no
11
O contrato em comento, por sua vez, é posterior ao advento
da indigitada resolução.
Além do mais, a previsão de valor fixo, já estabelecido
quando da contratação, sem que haja prova de relacionamento prévio entre as
partes, atende ao quanto previsto na súmula supramencionada.
Via de consequência, a tarifa encontra-se regularmente
convencionada.
Para que não restem dúvidas quanto à licitude da cobrança
da tarifa de cadastro, colaciona-se, a seguir, jurisprudência desta Colenda 24a
Câmara de Direito Privado:
“APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
-
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA -
PROVA PERICIAL - Estando os autos devidamente
instruídos, cabível o julgamento antecipado da lide,
sendo desnecessária a realização de prova pericial -
Inteligência do art. 330, I, do CPC - Inocorrência de
cerceamento de defesa Preliminar, arguida pela ré,
afastada.
TARIFA DE CADASTRO
Possível
a
cobrança
de Tarifa de
Cadastro,
prevista
no
contrato, autorizada por ato normativo emanado
pelo Banco Central do Brasil e em conformidade com
tese exarada, pelo colendo Superior Tribunal de
Justiça, em sede de recurso repetitivo - Decisão
mantida Apelo do autor improvido. (...) ” (TJSP,
Apel. n. 0001765-81.2013.8.26.0638, Rel. Des. Salles
Vieira, 24a Câmara de Direito Privado, J. 31.03.2016)
sem ênfase no original;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3001202-56.2013.8.26.0114 -Voto no
12
“APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
CUMULADA
COM
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
-
CERCEAMENTO DE DEFESA
Presentes requisitos
autorizadores do julgamento nos moldes do art. 285-
A, do CPC - Matéria exclusivamente de direito,
desnecessária a dilação probatória, eis que presentes
nos
autos
os
documentos
relevantes
ao
esclarecimento da lide Hipótese afastada. (...) TAXA
DE CADASTRO - Previsão no art. 1o, da Circular n.
3.466/2009, do BACEN - Possibilidade de cobrança
do consumidor apenas no início do relacionamento
com a instituição financeira
Apelante não
demonstrou que já mantinha relação com o banco-
apelado-
Admissibilidade.
CUMULAÇÃO
DA
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM CORREÇÃO
MONETÁRIA, JUROS DE MORA E MULTA CONTRATUAL
- Pacífico o entendimento sobre a impossibilidade de
cobrança cumulativa de tais encargos
Recurso
Especial Repetitivo n. 973.827/RS Impossibilidade.
Recurso parcialmente provido” (TJSP, Apel. n.
1033470-14.2014.8.26.0002, Rel. Des. Costa Netto,
24a Câmara de Direito Privado, J. 28.01.2015) sem
destaque no original.
DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO
No que concerne à cobrança de tarifa de registro de
contrato, o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a controvérsia sob o rito dos
recursos repetitivos, estabeleceu, nos termos do artigo 1.040 do Código de
Processo Civil, as seguintes teses:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3001202-56.2013.8.26.0114 -Voto no
13
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO
DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio
de correspondente bancário, no âmbito das relações
de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula
que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade
da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3001202-56.2013.8.26.0114 -Voto no
14
concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese
2.2,
declarando-se
abusiva,
por
onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros
("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação
da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do
bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO” (STJ, REsp n. 1.578.553/SP,
Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
julgado em 28.11.2018) sem ênfase no original.
Pois bem. O instrumento contratual, de fato, revela a
pactuação da tarifa concernente a “registro de contrato”, pelo valor de R$ 55,66.
Como se percebe, a Corte Superior considera válida a
estipulação desse encargo, excetuando-se as hipóteses de não contraprestação e
de onerosidade excessiva.
Na espécie, o requerente colacionou, a fls. 19, cópia do
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo CRVL indicando a averbação
da alienação fiduciária do bem dado em garantia, demonstrando, assim, a
ocorrência do fato gerador da despesa de registro de contrato.
Ressalta-se que o valor da tarifa não foi especificamente
questionado. Tampouco se entrevê exorbitância na referida quantia.
Logo, evidenciada a execução do serviço e não havendo
insurgência a título de onerosidade excessiva, reforma-se a r. sentença para julgar
improcedente a demanda no capítulo respectivo.
Conclui-se, portanto que: pode o banco cobrar as taxas
praticadas em contrato, inclusive no que toca aos juros remuneratórios pelo seu
custo efetivo total, de forma capitalizada, bem como é lícita a cobrança das tarifas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3001202-56.2013.8.26.0114 -Voto no
15
de cadastro e registro de contrato.
Decaindo o autor da totalidade de seus pedidos, responderá
ele pelas custas e despesas do processo, bem como pelos honorários advocatícios
arbitrados na r. sentença hostilizada.
Não são fixados honorários recursais em razão de o “decisum”
ter sido proferido sob a égide do diploma processual anterior.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, afastada a preliminar, nega-se provimento ao
recurso do autor e se dá provimento ao recurso do réu.
DESEMBARGADORA JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATORA
Assinatura Eletrônica